Tribunal: TJBA
Processo: 0000734-32.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000734-32.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MANOEL PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE TUTELA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO ACOLHIMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E DO TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante, pleiteando a absolvição quanto ao delito de porte de arma, com base no princípio da bagatela imprópria, e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da bagatela imprópria ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, considerado delito de perigo abstrato; e (ii) determinar a possibilidade de a circunstância atenuante da confissão espontânea conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido classifica-se como de perigo abstrato e de mera conduta, tutelando a incolumidade pública e a paz social.

4. Nessa linha, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a aplicação do princípio da insignificância, em qualquer de suas vertentes, aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, dada a presunção de lesividade da conduta ao bem jurídico protegido.

5. A alegação de que o armamento se destinava à autodefesa não possui o condão de afastar a tipicidade do delito, que se consuma com a simples prática de uma das condutas descritas no tipo penal, nem constitui
argumento
idôneo para afastar o entendimento sedimentado no STF e STJ.

6. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à sua fixação em patamar inferior ao mínimo legal, conforme entendimento pacificado na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE n.º 597.270/RS - Tema 158), firmou tese no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que confere plena validade constitucional ao referido enunciado sumular.

8. A observância aos limites legais na segunda fase dosimétrica prestigia os princípios da legalidade e da separação dos poderes, não representando ofensa ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), por ser de perigo abstrato e tutelar a segurança coletiva, é incompatível com a aplicação do princípio da bagatela imprópria. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena provisória em patamar inferior ao mínimo legal, em estrita observância à Súmula n.º 231 do STJ e ao Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, 'd', e art. 68. Lei n.º 10.826/2003, art. 14. CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 231; STF, RE n.º 597.270/RS (Tema 158); STF, RHC 240.210/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma; STJ, AgRg no AREsp 2.460.607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000734
-
32
.201
7
.8.05.00
36
, da Comarca de
Caetité
, sendo Apelante
MANOEL PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .